Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706351-90.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A EMBARGADO: REINALDO GOMES FERREIRA DECISÃO Embargos de Declaração opostos à decisão que não conheceu do recurso inominado interposto por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (ID 76618600), sob o fundamento de intempestividade. Considerando que o atual regime de comunicações processuais é disciplinado pela Resolução CNJ no 569/2024, a qual estabelece a utilização exclusiva do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), salvo a exigência de vista pessoal da parte, para os efeitos legais, revogo a decisão embargada (ID 76786093). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006